Tribunal: TJES
Processo: 5010195-49.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010195-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO CEZAR BARCELOS
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA de
CLAUDIO CEZAR BARCELOS em face de BANCO CETELEM S.A.

Em sede de

sentença JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para :

(1)- CONFIRMAR a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo sob o ID n.º 27655018 e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos;

(2) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado sob o n.º 352107380-3, no valor de R$ 22.456,44 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a serem pagos em 84 parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme extrato junto ao órgão do INSS sob o ID n.º 23711309 - Pág. 2, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado, em relação ao objeto da presente lide;

(3) CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) , a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso (ato ilícito), na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ;

(4) – CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa ao contrato de empréstimo consignado sob o n.º 352107380-3, no valor de R$ 22.456,44 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a serem pagos em 84 parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme extrato junto ao órgão do INSS sob o ID n.º 23711309 - Pág. 2, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta;

(5) - CONDENAR a parte Ré, a se abster de realizar restrição nos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativa ao contrato de empréstimo consignado sob o n.º 352107380-3, no valor de R$ 22.456,44 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a serem pagos em 84 parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme extrato junto ao órgão do INSS sob o ID n.º 23711309 - Pág. 2, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor do contrato.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando que sejam majoradas as indenizações de dano moral (ID 11028190).

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No presente caso, a instituição financeira violou direitos fundamentais da parte Recorrente, notadamente a dignidade da pessoa humana, o direito à honra e à segurança patrimonial, ao realizar contratação fraudulenta e ilegal de crédito consignado, sem qualquer respaldo contratual legítimo.

É fato notório, inclusive, que esse tipo de conduta tem se repetido em larga escala, sobretudo contra idosos, aposentados e pessoas vulneráveis, em clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva e às normas protetivas do consumidor.

Assim, a fixação de indenizações meramente simbólicas, como o valor de R$ 1.000,00 arbitrado na origem, não produz o efeito pedagógico necessário para coibir a prática abusiva, sendo absorvida facilmente pelos lucros da instituição, que segue operando com risco mínimo e prejuízo irrisório.

Nesse contexto, doutrina reconhecem que:

“A indenização por danos morais deve ser suficiente para desestimular práticas lesivas, de modo que o causador do dano perceba que sua conduta não valeu a pena.”

(Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 17. ed.)

A indenização por dano moral cumpre três funções essenciais: compensar a vítima, reprovar a conduta ilícita e dissuadir o infrator da reiteração do ato danoso.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)